Tribunal: TJDFT
Processo: 0755044-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSXSR Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em Plantão Judicial) Número do processo: 0755044-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO JUDICIAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória fiscal (processo no 0715194-70.2023.8.07.0018), inadmitiu a petição em sede de plantão judicial por ausência de urgência a justificar a medida excepcional. O empresário individual/agravante alega, em síntese, que: 1) embora tenha sido notificado da constituição do crédito tributário em 09/02/2023, a pretensão somente foi deduzida em plantão judicial em razão de “novas comprovações” acerca da nulidade do crédito fiscal; 2) a inscrição no 50236959921 somente ocorreu em 04/12/2023 (processo administrativo n° 04033.00006432-11); 3) interpôs recurso hierárquico ainda não apreciado, nem lhe tendo sido atribuído efeito suspensivo; 4) formulou pedido administrativo de remissão do crédito com base na Lei Distrital n° 6.225/2008, tendo o Subsecretário da Receita do Distrito Federal determinado a correspondente suspensão da exigibilidade; 5) o benefício foi posteriormente revogado de modo indevido; 6) aponta a inexigibilidade do crédito tributário, ante a “inconstitucionalidade da antecipação tributária sem substituição conforme ora disposta pela legislação distrital” e em razão do enquadramento, pelo agravante, “no regime especial do art. 320-D do Decreto no 18.955/97 no período lançado pela Auto de Infração no 2.805/2016”. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja afastada a exigibilidade do “crédito tributário de ICMS antecipado oriundo de Auto de Infração no 2.805/2016, ora inscrito em dívida ativa sob o no 50236959921”, no valor de R$ 24.662.525,73, especialmente com o fim de evitar prejuízo à obtenção de crédito para o desenvolvimento das atividades empresariais. É o breve relatório. Verifico que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial do recesso forense, conforme art. 3o, IV e § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, in verbis: “(...) Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...).” Com efeito, embora o empresário individual/agravante alegue que interpôs recurso administrativo, sem efeito suspensivo, em 12/12/2023, não há elementos que apontem a existência da afirmada urgência na obtenção da medida. Isso porque, tendo o crédito tributário sido inscrito em 04/12/2023 (processo administrativo n° 04033.00006432-11 – ID 182794826, p. 6), somente no final do corrente ano é que o agravante revelou inconformismo com sua situação fiscal, sob o argumento de que não havia sido intimado da decisão que indeferiu a remissão administrativa do débito tributário. Assim, a controvérsia não apresenta elementos de urgência cuja apreciação não possa aguardar o início das atividades regulares deste e. TJDFT, em 08/01/2024, o que afasta o risco iminente de perecimento do direito alegado pelo ora agravante. Nesse sentido, não vislumbro fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, ou mesmo dano reverso, que não possa aguardar o horário do expediente forense regular. Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido formulado em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista